Tribunal: TJDFT
Processo: 0713364-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713364-68.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LELIA MARIA ROCHA COUTINHO DECISÃO Trata-se de interposição de agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento ao apelo extremo. Foram apresentadas contrarrazões. Pois bem. A decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário apresentado se deu com fundamento nas teses fixadas nos Temas no 339 e 660 do STF (art. 1.030, I, “a”, do CPC), bem como nas Súmulas no 279, 282 e 356 da Corte Suprema. Desse modo, em razão da duplicidade de fundamentação, há certa correspondência recursal a que a parte recorrente tenha interposto o respectivo agravo. Nesse passo, a despeito dos argumentos trazidos pela parte recorrente, não se verificam razões que infirmem a decisão proferida em sede de juízo de (in)admissibilidade de recurso extraordinário. Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Assim, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito